Tribunal: TJMT
Processo: 1014208-65.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014208-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NERIVALDO AROUCHA CAMPOS - CPF: 612.679.733-74 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –

PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – PRÉVIA
TENTATIVA DE
INTIMAÇÃO VIA
OFICIAL DE JUSTIÇA
–

PARTE QUE SE ENCONTRA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO –

ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO - ÔNUS DA PARTE AUTORA

– PRECEDENTES –
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT, julgou improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito (CPC, art. 487, I), ante a ausência do autor em perícia médica judicial designada por três vezes. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida para comparecimento à perícia, requerendo a desconstituição da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comparecimento do autor à perícia médica judicial justifica a improcedência da ação, diante da alegada falta de intimação pessoal válida, e se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de manter o endereço atualizado perante o juízo é ônus processual da parte, e a desídia nesse sentido inviabiliza a responsabilização do Poder Judiciário por eventual ausência de ciência de atos processuais.

A tentativa de intimação pessoal do autor restou infrutífera por culpa exclusiva deste, conforme certificado nos autos, não sendo dever do juízo diligenciar além dos meios processuais regulares para localização da parte.

A ausência de realização da perícia médica comprometeu o andamento do processo e inviabilizou a comprovação do dano, elemento essencial ao pedido indenizatório, legitimando a improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É dever da parte manter seu endereço atualizado nos autos, não se podendo imputar ao juízo a responsabilidade pela ausência de ciência quando a tentativa de intimação pessoal restar infrutífera por dados desatualizados.

A não realização da perícia médica judicial por culpa do autor impede a comprovação do dano e justifica a improcedência do pedido indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
Ap
154754/2016, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 22.08.2017, DJE 28.08.2017.

R E L A T Ó R I O

AP

1014208-65.2020.8.11.0041

NERIVALDO AROUCHA CAMPOS X
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto por
NERIVALDO AROUCHA CAMPOS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
11
ª
Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que
,
nos Autos da Ação de Cobrança d
o
Seguro Obrigatório – DPVAT
, de n.
1014208-65.2020
,
ajuizada
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou
improcedente a pretensão inicial
,

com
resolução do mérito,

nos termos do artigo 48
7
, inciso
I
, do Código de Processo Civil
.

Por consequência condenou o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor da causa
, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita
.

O apelante alega
ser
imprescindível a sua intimação pessoal para comparecimento à perícia médica judicial
, uma vez que se trata de ato personalíssimo
.

Aduz que a correspondência destinada a
intimá-lo
retornou com a informação "desconhecido", o que demonstra que não teve ciência inequívoca da data da perícia.

P
osto isso,
pugna pela
desconstituição da sentença hostilizada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id.
de
n
.
231269181
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes p
ares:

Da análise dos autos
se
extrai que

o
requerente
Nerivaldo

Aroucha
Campos
ajuizou
ação de cobra
nça do seguro obrigatório DPVAT
,
em face de Porto Seg
uro Companhia de Seguros Gerais
, em razão de danos pessoais
decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre ocorrido em
21
de
dezembro
de 201
9
.

Designad
o
por (03) três vezes
mutirão para realização de avaliação
médica judicial
, foi certificado que
a perícia não foi realizada
devido

à
ausência do
periciado.

Após
,
foi determinada a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção, contudo, a diligência restou infrutífera
.

Cumpre esclarecer que
o Sr. Meirinho certificou
nos autos
que deixou de intimar
o requerente
, pelo fato do
local se tratar de um conjunto de quitinetes e o
mesmo ser desconhecido
pelos

moradores vizinhos
. (ID.
289080394
)

Após, sobreveio sentença
de improcedência da ação

nos termos
relatados
alhures
.

Nesta ocasião, o apelante
busc
a
a reforma
da sentença
com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, em que pese as argumentações apresentadas, razão não assiste ao apelante. Explico.

É que,
o insucesso das tentativas de realização da perícia se deu
por conta exclusiva do autor, que não manteve o seu endereço devidamente atualizado junto ao seu advogado
e ao Juízo
, para que pudesse receber as comunicações relativas ao bom andamento processual
,
não constituindo dever do magistrado a busca pela sua localização
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO – DEVER DA PARTE AUTORA EM MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil decorrente da falha na prestação de serviços
advocatícios deve estar atrelada à desídia, ao erro grosseiro, à omissão ou à ação censurável do advogado.
2. É dever da parte autora manter atualizado seu endereço, tanto em relação ao seu advogado como em relação ao juízo, considerando-se válida a intimação para comparecimento à audiência enviada ao endereço fornecido na inicial, se este não foi devidamente atualizado por inércia do próprio autor, não pode imputar a outrem as consequências de sua desídia.
(
Ap
154754/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017,
Publicado
no DJE 28/08/2017)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa a manutenção.

Ante o exposto
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025